Tribunal: TJPA
Processo: 0023126-37.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0023126-37.2015.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAMON FURTADO SANTOS
APELADO: LEANDRO DE FREITAS PINTO
ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS - OAB/PA Nº19.567
APELADO: ANDRÉ CABRAL VITOR
DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VIEIRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, C/C ARTIGO 171, §2º, INCISO I, E ARTIGO 311,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. APESAR DO PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA, NÃO HOUVE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0023126-37.2015.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAMON FURTADO SANTOS
APELADO: LEANDRO DE FREITAS PINTO
ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS - OAB/PA Nº19.567
APELADO: ANDRÉ CABRAL VITOR
DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VIEIRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, frente à sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos autos da ação na qual imputava a Cleivicres Willian de Sousa Abreu, André Cabral Vitor, Leandro de Freitas Pinto e Edivania de Sousa Abreu as condutas delitivas dispostas no artigo 157, §2º, inciso II, no artigo 311 e no artigo 171, §2º, inciso I, e no artigo 288, c/c artigo 69, todos do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02 a 06), narra, em suma, o apelante

que, no dia 18/05/2015, por volta das 11h27min, o apelado Leandro de Freitas Pinto pediu que a vítima Mário Jorge dos Santos, que trabalhava como mototáxi, levasse-o até o bairro Ipanema, onde o rendeu e lhe subtraiu o veículo e a carteira. Seguidamente, tal apelado, juntamente com os demais - relata, ainda, o apelante - pintaram e rasparam a numeração do chassi da motocicleta e a negociaram em troca de terrenos com a vítima Maria Dinailde Pereira de Sousa.

Houve o recebimento correlato (fl. 08), seguido de resposta escrita abstendo-se, por ora, de ofertar teses defensivas (fl. 19).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram as vítimas e 02 (duas) testemunhas e os apelados responderam às perguntas, apenas, da defesa, salvo Cleivicres Willian de Sousa Abreu, que se utilizou do direito de permanecer em silêncio (fls. 32 a 34).

As partes apresentaram memoriais (fls. 35 a 39, 41 a 47, 48 a 51 e 52 a 62).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou procedente, parcialmente, a pretensão punitiva do Estado exposta pelo apelante e condenou, somente, Leandro de Freitas Pinto e André Cabral Vitor. O primeiro incurso no artigo 157, §2º, inciso I, no artigo 171, §2º, inciso I, e no artigo 311, do Código Penal, impondo-lhe a pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa. O segundo nas penas do artigo 171, §2º, inciso I, e do artigo 311, do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, substituindo a privativa de liberdade por restritivas de direito (prestação pecuniária e de serviços à comunidade ou à entidade pública). No mais, decidiu pela absolvição.

As razões do apelo culminaram no pleito de reforma da sentença para que os apelados sejam condenados ¿ao pagamento de um salário-mínimo a título de indenização à vítima pelos danos causados pela infração¿ (fls. 67 a 73).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato ora impugnado (fls. 74 a 76 e 90 a 95).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (fl. 97).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o presente recurso conhecido e provido (fls. 101 a 104).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal: O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Ao comentar a respeito, doutrina Guilherme de Souza Nucci (in Código de Processo Penal Comentado - 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016):
Procedimento para a fixação da indenização civil
: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor
mínimo
para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.

In casu,
conquanto o apelante tenha requerido, na peça acusatória, a fixação prevista no dispositivo acima transcrito e comentado (fl. 06), a juíza sentenciante deixou de fazê-lo com o seguinte fundamento (fl. 66):
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração nos termos da nova redação do art. 387, IV do Código de Processo Penal, conferida pela Lei 11.719/08, pressupõe a existência de pedido formal formulado pela parte ofendida ou pelo Ministério Público e instrução específica para apurar referido valor, sendo defeso ao julgador de ofício optar por qualquer cifra, sob pena de violação do princípio da inércia da jurisdição e, por conseguinte do contraditório e da ampla defesa.

Mácula alguma existe aí; pois, de fato, durante a instrução processual, não se tocou nesse assunto, deixando-se de possibilitar a produção probatória, o contraditório e a ampla defesa correlatos.

Não há, portanto, como acolher a tese recursal.

Para melhor fundamentar:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES.
I - Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. Precedentes.
II - A tese fixada por esta eg. Corte de Justiça no sentido de que: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (REsp 1675874/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 08/03/2018, grifei), não é aplicável ao caso, se tratando de delito de roubo. Agravo desprovido. (Destaquei)
(AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 1813825 2019.01.37645-5, FELIX FISCHER, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:25/06/2019)
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 272 DO CP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOCIVIDADE AO ORGANISMO OU REDUÇÃO DO VALOR NUTRITIVO NA DEFORMAÇÃO DO ÓLEO DE SOJA DEGOMADO UTILIZADO PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS. ABSOLVIÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
4. A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. In casu, verifica-se que, apesar de ter havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, não houve instrução específica, o que afastou do acusado a possibilidade de se defender e produzir contraprova.
5. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)
(AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1361693 2018.02.29151-8, REYNALDO SOARES DA FONSECA, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:23/04/2019.)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator